Tribunal: TJSP
Processo: 2114634-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais - Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução, deixando de reconhecer a submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da executada – Inconformismo da executada – Descabimento - Crédito executado constituído na data do fato gerador do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais - Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução, deixando de reconhecer a submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da executada – Inconformismo da executada – Descabimento - Crédito executado constituído na data do fato gerador do direito material perseguido, que na hipótese dos autos, corresponde ao trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, pois reconhecida culpa dos adquirentes e não da ré, pelo desfazimento do negócio – Constituição do crédito em 01 de novembro de 2018, data posterior ao processamento da recuperação judicial - Crédito, portanto, não sujeito ao plano de Recuperação Judicial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114634-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PDG SP 7
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são agravados KEILA PATRICIA DE SOUSA VIEIRA
PIRES e RENER OLIVEIRA SANTOS PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114634-14.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114634-14.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGRAVADOS: KEILA PATRÍCIA DE SOUSA VIEIRA PIRES e RENER OLIVEIRA
SANTOS PIRES
JUIZ: JOEL BIRELI MANDELLI
VOTO No 20.132
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Rescisão Contratual
cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais -
Cumprimento de Sentença Decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da execução, deixando de reconhecer a submissão do
crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da executada
Inconformismo da executada
Descabimento - Crédito
executado constituído na data do fato gerador do direito material
perseguido, que na hipótese dos autos, corresponde ao trânsito em
julgado da ação de rescisão contratual, pois reconhecida culpa
dos adquirentes e não da ré, pelo desfazimento do negócio
Constituição do crédito em 01 de novembro de 2018, data
posterior ao processamento da recuperação judicial - Crédito,
portanto, não sujeito ao plano de Recuperação Judicial Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferido pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Santos, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais,
proposta por KEILA PATRÍCIA DE SOUSA VIEIRA PIRES e RENER OLIVEIRA
SANTOS PIRES contra PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, que, em fase de
Cumprimento de Sentença, indeferiu o pleito de suspensão da execução por não reconhecer
a submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da executada.
A agravante postula, inicialmente, a concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114634-14.2019.8.26.0000 -E
3
benefícios da assistência judiciária, sob alegação de que atravessa grave crise financeira,
tanto que está em recuperação judicial e não possui recursos financeiros para suportar o
pagamento das custas e despesas processuais. Quanto à matéria de fundo do recurso, alega,
em síntese, que a homologação do plano de recuperaão judicial implica na extinção de
todas as execuções ajuizadas contra a empresa recuperanda, sendo imperativa a extinção da
ação em epígrafe, nos termos do artigo 59, caput, da Lei 11.101/2005, devendo haver a
habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial.
Indeferido o efeito suspensivo, as informações
judiciais foram dispensadas.
Os
agravados
apresentaram
apresentaram
contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos
benefícios da Gratuidade da Justiça formulado pela agravante, há que se considerar
inviável sua análise neste momento processual, por falta de pronunciamento do MM. Juiz
“a quo” a respeito, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ora, não se reexamina o que não foi objeto de decisão
anterior. Destarte, o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária não comporta apreciação, porque não
analisado e nem decidido em primeira instância, o que não se
admite.” (Agravo de Instrumento no 2001744-45.2013.8.26.0000,
Relator FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, j. 23.01.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114634-14.2019.8.26.0000 -E
4
Todavia, para não impedir o acesso da agravante ao
Segundo Grau de Jurisdição, concedo-lhe a gratuidade processual apenas para a regular
tramitação do presente Agravo de Instrumento, que passo a conhecer.
A controvérsia a ser dirimida no presente instrumento
de agravo se restringe em saber se o crédito exequendo está ou não sujeito ao plano de
Recuperação Judicial da executada.
Pois bem.
Como se sabe, nos termos do artigo 49, caput, da Lei
no 49, caput, da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido da recuperação judicial, ainda que não vencidos.
E, na hipótese dos autos, constata-se que a executada,
em conjunto com as demais empresas do mesmo conglomerado empresarial - “Grupo
PDG” -, se encontram em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 23 de
fevereiro de 2017.
Portanto, de clareza elementar que todos os créditos
existentes até a data acima referida devem se submeter ao plano de recuperação judicial,
por expressa determinação legal.
Todavia, em hipóteses nas quais o crédito executado é
decorrente de condenação judicial fundada em descumprimento contratual por parte das
executadas, há divergência jurisprudencial sobre a data em que tal crédito foi de fato
constituído.
Em questões semelhantes, firme na compreensão de
que o crédito se constitui com o trânsito em julgado da sentença condenatória, vinha me
posicionando pelo reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito nas hipóteses em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114634-14.2019.8.26.0000 -E
5
que o trânsito em julgado ocorria após o pedido de recuperação judicial, entendimento
embasado em julgados deste EgrégioTribunal de Justiça (Agravo de Instrumento no
2094459-33.2018.8.26.0000, 9a Cãmara de Direito Privado, Relator COSTA NETTO, j.
29.01.2019; Agravo de Instrumento no 2005761-51.2018.8.26.0000, 9a Cãmara de Direito
Privado, Relator GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. 07.03.2019 e Agravo de Instrumento no
2252394-39.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Relatora FERNANDA
GOMES CAMACHO, j. 05.04.2019).
Contudo, em razão de posicionamento diverso
oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sustentar que o crédito é constituído na
data do fato gerador do direito material perseguido, entendimento que passou a ser
unânime nesta 9a Câmara, pelas razões a seguir expostas, cheguei à conclusão que referido
entendimento se revela mais justo, uma vez que a adoção da data do trânsito em julgado
como marco da constituição do crédito, por razões lógicas, implicaria em também adotar
tal data como o termo inicial da mora do devedor, o que, a todo ver, se revelaria
manifestamente equivocado.
Nesse mesmo sentido, colhe-se V. Acórdão deste
Egrégio Tribunal, da Relatoria do Desembargador MARCUS VINICÍUS RIOS
GONÇALVES, com assento na 6a Câmara de Direito Privado, que merece ser citado dada
sua integral aplicação ao caso “sub judice” e por encerrar verdadeira lição:
“(...) o fato gerador do direito à indenização, tal como
reconhecido na r. sentença, é muito anterior ao pedido de
recuperação judicial. É certo que a pretensão só foi
reconhecida com trânsito em julgado em 11/07/2017 (fl. 128 dos
autos em apenso), mas de um crédito que havia sido gerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114634-14.2019.8.26.0000 -E
6
muito antes. Se o crédito existisse apenas do trânsito em
julgado, não haveria falar-se em juros de mora quanto aos
danos materiais desde a citação, como reconhecido na decisão
transitada em julgado. Assim, uma vez que o fato gerador é
anterior à recuperação judicial, o crédito está sujeito aos seus
efeitos.” (Agravo de Instrumento no 2149021-55.2019.8.26.0000, j.
em 14.08.2019).
A consolidar a questão, tem-se o seguinte julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
DEVEDOR
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
EVENTO
DANOSO
OCORRIDO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
SUBMISSÃO
AOS
SEUS
EFEITOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA
POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. (...) O
propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das
recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em
julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve
sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente
analisadas
e
discutidas
as
questões
controvertidas,
e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114634-14.2019.8.26.0000 -E
7
como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição
do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se
condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e
determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese,
tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento
anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve
ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da
sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp
1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).
No caso dos autos, entretanto, observa-se que não
houve reconhecimento de descumprimento contratual da executada, mas sim dos
adquirentes, conforme o v. acórdão exequendo (fls. 139/162 do incidente de cumprimento
de sentença), logo, inexistindo mora anterior da ré, o fato gerador do direito postulado
ocorreu, na hipótese dos autos, quando do trânsito em julgado, na data de 01 de novembro
de 2018, data posterior ao deferimento da recuperação judicial.
Logo, o referido crédito é extraconcursal e, portanto,
não está sujeito ao regime da recuperação judicial da executada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator